Tribunal: STF
Processo: ARE 1500030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ANISTIADO POLÍTICO. LEI 10.559/2002. PERÍODO DO AFASTAMENTO. CÔMPUTO COMO CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral de revisão de benefício de aposentadoria por idade mediante reconhecimento e cômputo como contribuição.



    2. Recorre a parte autora requerendo a revisão de sua aposentadoria por idade nº 161.583.028-3, com o acréscimo de tempo de contribuição do período entre 09/08/67 a 01/06/75 - referente ao tempo em que na condição de anistiado político esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, invocando para tanto o artigo 1°, incisos I, II e II, da Lei 10.559/2002.



    3. O artigo 1° da Lei 10.559 de 13/11/2002 preceitua: "Art. 1° O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos: I - declaração da condição de anistiado político; II - reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1º e 5º do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; III - contagem, para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, em virtude de punição ou de fundada ameaça de punição, por motivo exclusivamente político, vedada a exigência de recolhimento de quaisquer contribuições previdenciárias; (...). e o artigo 16 do mesmo diplomada aduz: "Art. 16. Os direitos expressos nesta Lei não excluem os conferidos por outras normas legais ou constitucionais, vedada a acumulação de quaisquer pagamentos ou benefícios ou indenização com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais favorável" ".



    4. A parte autora percebe uma prestação mensal, permanente e continuada, a título de reparação econômica de caráter indenizatório, decorrente da declaração de sua condição de anistiado politico, mediante Portaria n° 2.203 de 30/12/2014, do Ministério da Justiça, no valor de R$ 1.615,00, com efeitos retroativos à data do julgamento em 12/05/2014. Referida Portaria assegurou a contagem de tempo, para todos os efeitos, do período compreendido de 09/08/1967 a 01/06/1975, nos termos do artigo 1°, incisos I, II e I, da Lei 10.559/2002, registro em 04/12/2019. Não podendo o recorrente utilizar o mesmo tempo para o mesmo fundamento nos termos do artigo 16 da Lei 10.559/02.



    5. Destaque-se o essencial dos fundamentos: "(...) No caso, considerar na contagem da aposentadoria previdenciária o tempo de afastamento do trabalho que fora reconhecido para fins de indenização do anistiado político implicaria utilização do mesmo fundamento para concessão de prestações diversas, o que encontra óbice no disposto no artigo 16 da Lei 1.559/2002, que assim dispõe: Art. 16: Os direitos expressos nesta Lei não excluem os conferidos por outras normas legais ou constitucionais, vedada a acumulação de quaisquer pagamentos ou benefícios ou indenização com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais favorável". A jurisprudência do STJ é firme no sentido de não ser possível a acumulação da aposentadoria excepcional de anistiado com outros benefícios previdenciários, que possuam mesmo fato gerador (precedentes: Aglnt no AREsp 907.063/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina 14 Turma, DEJ de 04/04/18; Aglnt no AREsp 1.093. 55 1 /SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 24 Turma, DJe de 31/10/17; Aglnt no REsp 1.598.979/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, 2" Turma, DJe de 31/08/16: REsp 1.608.090/SP. Rel. Ministro OG Fernandes, DJE de 07/06/17) (...) ".



    6. Recurso da parte autora a que se nega provimento.



    7. Custas e honorários advocatícios pelo Recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em face da justiça gratuita."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º do ADCT. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente